Tribunal: TJSP
Processo: 1027568-38.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Embargos de terceira opostos por companheira em união estável, arguindo ser bem de família imóvel penhorado em cumprimento de sentença. Embargos acolhidos. Apelação da exequente-embargada.

Farta prova documental de que o imóvel serve como residência familiar do executado e da embargante, conviventes em união estável desde 1994. Aplicabilidade das disposições do Código Civil relativas ao regime

Ementa:
Embargos de terceira opostos por companheira em união estável, arguindo ser bem de família imóvel penhorado em cumprimento de sentença. Embargos acolhidos. Apelação da exequente-embargada.

Farta prova documental de que o imóvel serve como residência familiar do executado e da embargante, conviventes em união estável desde 1994. Aplicabilidade das disposições do Código Civil relativas ao regime de comunhão parcial de bens, tendo o imóvel sobrevindo ao casal na constância da união, em 1997.

Pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que é indivisível o bem de família, sob pena de descaracterizar-se sua finalidade, a saber, a proteção da moradia da entidade familiar. Lei 8.009/1990.

Irrelevante, neste momento, discussão sobre eventual responsabilidade da companheira em união estável pela dívida que, alega a exequente-embargada, teria sido contraída para proveito da família. Prevalece, sempre, salvo expressas exceções legais, a proteção ao bem de família.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP). Apelação desprovida.